Tribunal: TJMT
Processo: 1009613-98.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009613-98.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANO GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.761-00 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), CAMPAGLO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 25.130.593/0001-31 (APELADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUCIANO GALVIN MOHAMMAD

APELADO(S):

CAMPAGLO TRANSPORTES LTDA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NOTA PROMISSÓRIA
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL NÃO PRODUZIDA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSÁRIA. QUESTÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA RESOLUÇÃO DA CAUSA. PRÁTICA DE
AGIOTAGEM.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
OUTORGA UXÓRIA.
DESNECESSIDADE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida e notas promissórias, mantendo a exigibilidade integral do débito.

O embargante alegou nulidade da garantia por ausência de outorga uxória, prática de agiotagem, inexigibilidade do título por ausência de comprovação da entrega dos valores, excesso de execução e cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil e exibição de documentos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil e exibição de documentos; (
ii
) saber se o título executivo é inexigível por ausência de comprovação da entrega do numerário; (
iii
) saber se houve prática de agiotagem; (
iv
) saber se é nula a garantia por ausência de outorga uxória; e (v) saber se houve excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desnecessidade de dilação probatória não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento.

A confissão de dívida torna dispensável a comprovação da
causa debendi
para fins de exequibilidade
, sendo que o
devedor não impugnou a autenticidade das assinaturas nem demonstrou vício de consentimento.

A alegação de agiotagem exige prova robusta de juros extorsivos. O embargante não apresentou elementos técnicos aptos a demonstrar cobrança manifestamente abusiva, nem justificou a inversão do ônus da prova.

O aval prestado em nota promissória constitui garantia cambial autônoma. A exigência de outorga prevista no art. 1.647, inc. III, do CC não se aplica automaticamente ao aval.

A alegação de excesso de execução depende da indicação do valor incontroverso com memória de cálculo adequada, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC. Ausente demonstração técnica do alegado excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão de dívida assinada pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial e dispensa a comprovação da causa debendi para fins de exequibilidade. 2. A alegação de agiotagem exige prova robusta
da cobrança de juros extorsivos, não bastando alegações genéricas ou cálculos unilaterais. 3. O aval prestado em nota promissória independe de outorga conjugal. 4. A alegação de excesso de execução exige apresentação de memória de cálculo adequada, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, inc. I, 784, inc. III, 917, § 3o, e 85, § 11; CC, art. 1.647, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.725.638, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 05.09.2022,
DJe
12.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO GALVIN MOHAMMAD

nos autos da ação de embargos à execução de número 1009613-98.2024.8.11.0003, que tramita perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, tendo como apelada
Campaglo
Transportes Ltda.

A origem da controvérsia remonta à execução de título extrajudicial de número 1041928-19.2023.8.11.0003, ajuizada pela ora apelada em face do apelante, de Sebastião Maurício Galvão e de Galvão Transportes Rodoviários Ltda, fundada em instrumento particular de confissão de dívida e notas promissórias, objetivando a cobrança da quantia de R$ 611.368,39, decorrente de inadimplemento de obrigação confessada em 20 de maio de 2021.

O apelante opôs embargos à execução, alegando nulidade da garantia por ausência de outorga uxória, prática de agiotagem, inexigibilidade do título por ausência de comprovação da entrega dos valores e excesso de execução.

O comando judicial recorrido julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a exigibilidade integral do título executivo, ao fundamento de que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial independentemente da demonstração da
causa debendi
, não havendo prova de juros extorsivos, sendo desnecessária a outorga uxória para o devedor confesso, e inexistindo demonstração de excesso de execução mediante memória de cálculo adequada
, conforme:

Vistos, etc...

LUCIANO GALVIN MOHAMMAD
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Embargos à Execução" em desfavor de
CAMPAGLO TRANSPORTES LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo, em síntese:

“Que, há em desfavor do embargante processo executivo, onde a embargada busca haver a importância de R$ 611.368,39 (seiscentos e onze mil, trezentos e sessenta e oito reais, trinta e nove centavos), alicerçado em termo de confissão de dívida, vencida em 2022; que, o crédito perseguido tem origem ilícita, ou seja, a odiosa agiotagem; que, assinou o documento na qualidade de avalista/fiador, a pedido do seu suposto amigo Sebastião Mauricio Galvão; que, não recebeu um ‘tostão’ do embargado, assim, o título deve ser desconsiderado e desconstituído por negócio jurídico ilícito, assim, deve o pedido executivo ser fulminado, eis que nulo pela prática ilícita – agiotagem; que, o pedido deve ser declarado nulo, uma vez que o termo de confissão não consta a anuência – outorga uxória, bem como há excesso de execução, devendo a embargada ser condenada nos encargos da sucumbência. Junta documentos, postulando a presente ação sob o manto da assistência judiciária.

Os embargos foram recebidos apenas no efeito devolutivo.

Devidamente intimado, ofereceu impugnação, onde procurou rebater os argumentos levados a efeito pelo embargante, pugnando improcedência da ação, com a condenação do embargante nos ônus
da
sucumbência. Juntou documentos.

Foi determinada a especificação das provas, com manifestação das partes.

Saneado o processo, foi designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, a qual se realizou, não sendo ouvidas testemunhas e, em debates orais, as partes reprisaram as teses anteriormente esposadas Id 196549117, vindo-me os autos conclusos.

DECIDO
:

O Código de Processo Civil em seus artigos 784 a 788 faz alusão aos requisitos da execução civil, isto é, aos fundamentos de fato e de direito nos quais se assenta o credor para propor a ação de execução.

São pressupostos necessários a que o autor obtenha legitimação para a ação proposta e assim possa através de execução, conseguir, em função das atividades pragmáticas intentadas Estado-Juiz, a satisfação do seu direito substancial. Tais requisitos são: prático e legal.

O primeiro é a situação de fato registrado em face de uma atitude assumida pelo obrigado que se recusa a cumprir, de modo espontâneo a prestação correspondente a obrigação contraída de modo voluntário, em razão de um negócio jurídico; e, o segundo, é o título de execução, isto é, instrumento que formaliza o direito do credor a prestação exigida.

Assim, a execução tem, por conseguinte, um requisito prático a qual existe em o devedor deixar de cumprir de modo voluntário a obrigação. E, a partir do instante em que o devedor não cumpre a obrigação de modo espontâneo, fica com o credor o poder de requerer a execução civil para conseguir, em seu proveito, a satisfação de seu direito.

Entretanto, para que um título seja plenamente exequível é mister que, em função de seu conteúdo mediato haja: a certeza, a liquidez do crédito; e, a exigibilidade do crédito.

No caso em tela, o embargado credor ajuizou processo de execução em desfavor dos embargantes devedores, para haver a importância de R$ 611.368,39 (seiscentos e onze mil, trezentos e sessenta e oito reais, trinta e nove centavos), representada pelos documentos de crédito – notas promissórias e termo de confissão de dívida – acostados aos autos de execução.

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pelos embargantes, vejo que não há elementos plausíveis para atendê-los.

O título está revestido de liquidez quando o seu valor é conhecido, determinado e certo.

Pois bem.
O título é certo quando não há discussão a respeito de sua existência, ou seja, possui todos os elementos necessários para evidenciar a sua exatidão.

Por sua vez, o título será exigível quando for vencido e não pago, não sendo subordinado a mais nenhuma outra condição, representando o débito cujo pagamento é devido e não foi pago pelo devedor.

Os argumentos levados a efeito pelo embargante – agiotagem, nulidade do título por falta de outorga uxória e, ao final excesso de execução - não têm como vingar, a saber:

Em caso de alegação de agiotagem, o ônus da prova recai normalmente sobre o devedor, que deve apresentar provas contundentes da atividade ilícita.

Há que se deixar consignado que, se
gundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
confissão de dívida em documento particular, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, independentemente da demonstração da causa debendi.

A simples alegação genérica de que o embargante fora induzido a erro ao assinar o instrumento de
confissão de dívida em questão, não tem o condão de
desconstituir os atributos inerentes ao título de crédito extrajudicial, que preserva assim sua presunção de legitimidade, certeza, liquidez e exigibilidade.

Ademais, se as partes, se valendo da liberdade contratual que lhes é assegurada pelo artigo 421 do Código Civil, convencionam atribuir caráter pro solvendo à obrigação, como ocorreu na espécie por força do instrumento de
confissão de dívida voluntariamente celebrado, deve ser respeitado o pacto, prestigiando-se o princípio da intervenção mínima.

Assim, tratando-se de execução fundada em documento de crédito e não havendo prova de que
o valor de face foram
embutidos juros extorsivos, decorrentes de prática de agiotagem, exigível se mostra o título exequendo.

RECURSO DE APELAÇÃOS CÍVEL –– EMBARGO à EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELA APELANTE – COBRANÇA ILICÍTA – AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE PROVA - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PARTES QUE CONFIRMAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E ASSINAM O CONTRATO NA QUALIDADE DE DEVEDORAS - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – MULTA DE 20% - MANTIDA – INADIMPLEMENTO TOTAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO AT. 413 DO CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O CASO DE COBRANÇA JUDICIAL PACTUADOS NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a parte assinado, na qualidade de devedora, o “termo de confissão de dívida e assunção de obrigação de pagamento” que fundamenta a execução, não há falar em sua
ilegitimidade .
O ônus da prova, quando alegada a prática de atividade ilícita, compete a quem a argui,
pois
tal prática há de ser cabalmente demonstrada através de conjunto probatório capaz de gerar o convencimento do julgador acerca da prática ilícita promovida pelo credor. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o termo de confissão de dívida, desde que preenchidos os requisitos previstos no CPC (assinatura do devedor e de duas testemunhas), é título executivo extrajudicial, sendo irrelevante ter ocorrido ou não a novação, podendo, desse modo, embasar a execução, dada a liquidez, certeza e exigibilidade do instrumento. Ausência de assinatura de testemunhas fica suprida pela firma de pessoas que assinam o contrato, na qualidade devedoras. Tendo as partes anuído com a cláusula penal, em livre manifestação de vontade, e não cumprido parcialmente a obrigação, afasta-se a aplicação do
art
. 413 do CC A previsão no termo de confissão de dívida do valor a ser atribuído a título de honorários advocatícios caso a exigência da obrigação se dê pelas vias judiciais, deve ser declara nula, porquanto compete ao juiz estabelecer o valor dos honorários dentro dos critérios estabelecidos pela legislação.
(TJ-MT - APL: 00159785720138110041 MT, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/09/2017)

EMENTA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CAUSA DEBENDI – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do CPC/73, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão. No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar o título exequendo, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da
dívida .
O art. 333, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao apelante demonstrar de forma real que efetuou o pagamento dos valores que embasam a execução.
(TJ-MT - AC: 00001383620138110096, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023)

É o caso dos autos, onde o embargante alegou e nada comprovou.

No que se refere a nulidade por falta de outorga uxória, arguida pelo embargante, assevero que
a mesma
não tem como prevalecer.

O título de crédito que adorna o processo executivo é – instrumento particular de confissão de dívida, onde o embargante assinou como devedor confesso – Id 153525913, página 38, não como avalista e/ou fiador; e, no caso das notas promissórias o embargante aparece como avalista Id 153352913, página 31, portanto, ambos os títulos de crédito não necessitam de anuência do cônjuge.

De conhecimento geral que somente é possível a arguição da nulidade da fiança por ausência de outorga uxória pelo cônjuge prejudicado, ou seja, por aquele
o qual
não anuiu à prestação da fiança, não possuindo o fiador – cônjuge que anuiu o contrato – legitimidade para tanto.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AVAL – “NOMEN IURIS” UTILIZADO"-IRRELEVÂNCIA – NOME JURÍDICO NO TERMO DE CONTRATO QUE EM NADA ALTERA A NATUREZA JURÍDICA DA GARANTIA PRESTADA, O QUE IMPÕE RECONHECER QUE A GARANTIA PRESTADA PELOS EMBARGANTES, ORA APELANTES, FOI DA ESPÉCIE FIANÇA – FALTA DE OUTORGA UXÓRIA – DESNECESSÁRIA A ANUÊNCIA DO OUTRO CÔNJUGE SE O REGIME DE BENS FOR O DA SEPARAÇÃO ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1647, III, DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DO CÔNJUGE QUE CONCEDEU A GARANTIA FIDEJUSSÓRIA SEM A OUTORGA UXÓRIA ARGUIR SUA INVALIDADE - APENAS O OUTRO CÔNJUGE PODE SUSCITAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.650 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA - SIMULAÇÃO - PARTE DEVEDORA QUE ADUZIU QUE O SEU TEOR NÃO É AQUELE QUE A LEVOU A ASSINÁ-LO – ANULABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE - DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que o termo de confissão de dívida não seja título de crédito, razão pela qual não comporta aval, no caso, infere-se que o nome jurídico no termo de contrato em nada altera a natureza jurídica da garantia prestada, o que impõe reconhecer que a garantia prestada pelos embargantes, ora apelantes, foi da espécie fiança, e não de
aval .
2. E, em que pese restar sumulado (Súmula no. 332) que a fiança prestada sem a outorga do cônjuge é nula de pleno direito, invalidando a fiança por inteiro, o artigo 1647, III, do Código Civil traz uma exceção ao caso, na qual será desnecessária a anuência do outro cônjuge se o regime de bens for o da separação absoluta.
3 .

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça entende ainda que o cônjuge que concedeu a garantia fidejussória sem a outorga uxória não pode arguir sua invalidade, permitindo apenas ao outro cônjuge que a suscite, nos termos do artigo 1.650 do Código Civil
. 4. Assim, no caso, não há como reconhecer a nulidade da fiança prestada, a uma porque não há nos autos comprovação do regime de bens dos fiadores; e a duas, porque os cônjuges não intervieram no feito, pleiteando por tal
nulidade .
5. Nesse contexto, a sentença é irrepreensível por reconhecer a legitimidade dos embargantes no processo executivo. 6. Por sua vez, a dilação probatória requerida (exibição de documentos, mediante a entrega de todas as notas fiscais emitidas em favor dos apelantes, e após, perícia contábil em tais documentos) não tem o condão de infirmar a validade da indigitada Confissão de Dívida, que só seria afastada caso comprovada a alegada simulação, o que também não
ocorreu .
7. Ora, se a Sentenciante entendeu pela novação da dívida e os embargantes quanto a esse fundamento não se insurgiram, é forçoso reconhecer a impossibilidade da revisão dos títulos de crédito anteriores, já que as obrigações por eles representadas foram extintas, mediante a novação pactuada, dando origem à nova obrigação, desta feita representada pelo Termo de Confissão de Dívida executado. 8. Ademais, como cediço, as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato, mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos, conforme dispõem os artigos 113 e 422, ambos do Código
Civil .
9. No caso, embora os embargantes/apelantes aleguem superficialmente que assinaram o instrumento particular de confissão de dívida por meio de erro/simulação, em nenhum momento aduziram que o seu teor não é aquele que os levou a assiná-lo. 10. Logo, não há que se falar em ocorrência de simulação, porquanto não restou demonstrada a indigitada coação/ameaça/erro que pudesse dar ensejo à anulabilidade da cédula de crédito bancária que embasa a ação de execução.
(TJ-MT 00014047220158110101 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

Por fim, a assertiva de que há excesso de execução – todo o valor cobrado no processo de execução é excesso de execução, valor cobrado indevidamente Id 153525904, página.

Ora, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo.

É certo que o embargante colacionou cálculos, os quais foram repelidos pela embargada, razão pela qual, deveria àquele colacionar provas contundentes de sua afirmação, qual seja, a quitação do débito.

Quando da oportunidade para especificação das provas, o embargante requereu produção de prova oral e documental, sendo deferida a prova oral Id 180458800.

De bom alvitre consignar que o procurador do embargante renunciou
o
mandato Id 187123821, notificando-o, fato ocorrido em 11 de março de 2025.

Ocorreu a constituição de novo procurador Id 196531661, consoante documento datado de 07 de março de 2025, o qual apresentou substabelecimento 01 (um) dia após audiência Id 196531662.

Diante de tais atos, nota-se a completa desídia do autor, mormente quando a prova dos fatos mencionados na peça de ingresso.

Em sendo assim
, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação de Embargos à Execução' proposta por
LUCIANO GALVIN MOHAMMAD
, com qualificação nos autos em desfavor de
CAMPAGLO TRANSPORTES LTDA
, com qualificação nos autos, condenando o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Prossiga-se na execução.

Transitada em julgado,
arquive-se
.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se

Em suas razões recursais, a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil e de exibição de documentos comprobatórios da origem da dívida
;

2)
Inexigibilidade do título executivo
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a nulidade do título executivo por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, declarando a nulidade da garantia prestada por ausência de outorga uxória, reconhecendo a prática de agiotagem com declaração de nulidade das estipulações abusivas, acolhendo a alegação de excesso de execução com redução do valor executado ou, subsidiariamente, determinando a produção de prova pericial contábil e a exibição dos comprovantes de transferência bancária.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Intimação (43174428) - Prioridade: Normal - ID do documento (206713095)
– PJE 1o Grau)
e foi processado sob o benefício da gratuidade da justiça, deferido ao apelante nos autos dos embargos à execução
(ID.
336351369
)
.

A parte apelada apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o título executivo é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo desnecessária a comprovação da causa debendi em confissão de dívida, inexistindo cerceamento de defesa porquanto a matéria é eminentemente de direito e documental, não havendo prova de agiotagem, sendo
válida a garantia prestada por devedor confesso sem necessidade de outorga uxória, e inexistindo excesso de execução demonstrado mediante memória de cálculo adequada
(ID.
335598894
)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LUCIANO GALVIN MOHAMMAD

APELADO(S):

CAMPAGLO TRANSPORTES LTDA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1)
Cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil e de exibição de documentos comprobatórios da origem da dívida

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil e de exibição de documentos comprobatórios da origem da dívida
.

A apelada, por sua vez, diz
que não houve cerceamento de defesa porquanto a matéria é eminentemente de direito e documental
.

A controvérsia diz respeito à alegação de cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem teria julgado sem determinar a produção de prova pericial contábil e sem deferir a exibição dos comprovantes de transferência bancária que teriam dado origem à obrigação confessada.

A desnecessidade de dilação probatória não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício regular do poder-dever jurisdicional de julgar a causa quando o conjunto probatório documental já se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao
arts
. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AgRg
no
AREsp
444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

No caso concreto, a execução foi lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, documento devidamente assinado pelo devedor e por
dois avalistas
, preenchendo todos os requisitos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ao assinar o referido instrumento, o apelante confessou expressamente ter recebido a quantia líquida e certa de R$ 1.250.000,00 e R$ 750.000,00, totalizando R$ 2.000.000,00, referentes a valores de empréstimos em moeda corrente nacional
.

A exigência de juntada de comprovantes de transferência para validar o título é descabida, porquanto a confissão de dívida opera o reconhecimento da obrigação, tornando a prova da origem do numerário irrelevante para fins de exequibilidade.

A matéria discutida nos embargos à execução é eminentemente de direito e passível de comprovação documental já existente nos autos, porquanto o apelante não impugnou a autenticidade das assinaturas apostas no instrumento de confissão de dívida, não alegou vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico
.

Do mesmo modo, não houve apresentação n
os autos qualquer início de prova material que justificasse a movimentação da máquina judiciária para uma complexa perícia contábil.

As alegações de agiotagem, excesso de execução e nulidade da garantia são questões jurídicas que dependem da interpretação do contrato e da aplicação da legislação pertinente, não demandando dilação probatória.

Ademais, o apelante teve oportunidade de juntar documentos com a inicial dos embargos para demonstrar a verossimilhança de suas alegações e de produzir prova oral em audiência de instrução e julgamento designada especificamente para esse fim, conforme consta do termo de audiência.

Contudo, o apelante desistiu da oitiva de suas testemunhas, não produzindo qualquer prova oral apta a corroborar suas alegações, conforme expressamente consignado na sentença recorrida.

Portanto, não há como acolher a tese do apelante, de que não houve dilação probatória nos autos, tampouco de que não teve a oportunidade de comprovar a sua alegação de
ilicitude da cobrança de juros.

Ademais, devemos ressaltar que a nota promissória corresponde à promessa de pagamento que não exige condições ou referência a negócio jurídico subjacente, de modo que, em regra, o credor da nota promissória não necessita declinar a
causa debendi
.

Excepcionalmente, todavia, é possível a discussão acerca da
causa debendi
, entre credor e devedor originários, sendo do devedor o ônus de produzir prova capaz de desconstituir o título de crédito, o que não foi
f
eito, eis que a parte recorrente se limitou a alegar sem comprovar sua tese.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO TÍTULO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução, na qual foram julgados improcedentes os pedidos da embargante e mantida a exigibilidade de nota promissória. A parte embargante alega que a dívida decorre de empréstimo com juros abusivos (agiotagem) e que o título não teria força executiva, requerendo também a concessão da justiça gratuita. O juízo a quo rejeitou as alegações e manteve a execução, inclusive com penhora parcial de proventos previdenciários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota promissória executada possui força executiva diante da alegação de ilicitude na origem da obrigação (agiotagem); e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e abstração, sendo possível discutir a causa debendi apenas entre as partes originárias, nos termos do art. 917, VI, do CPC. 4. A mera admissão da origem do título em contrato de mútuo não configura confissão de ilicitude, pois o mútuo entre particulares é negócio jurídico lícito, nos termos do art. 586 do Código Civil. 5. A alegação de agiotagem atrai o ônus da prova à parte que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo cabível a inversão desse ônus sem a presença de indícios mínimos de verossimilhança. 6. Inexistem provas robustas nos autos que demonstrem a prática de juros usurários ou coação, sendo a prova testemunhal frágil e insuficiente. 7. A nota promissória preenche os requisitos legais e é dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 783 do CPC. 8. A concessão da justiça gratuita foi reconhecida com base na análise da situação financeira da apelante, servidora aposentada com proventos comprometidos por empréstimos e despesas médicas, conforme art. 98 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A nota promissória regularmente emitida entre partes originárias admite discussão da causa debendi, mas a alegação de agiotagem exige prova robusta da ilicitude, a ser produzida pelo devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, § 2o, 373, I e II, 783 e 917, VI; CC,
arts
. 188, I e 586; Decreto no 2.044/1908,
arts
. 54 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2339733/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023,
DJe
28.08.2023; TJMT, Apelação Cível no 1002560-
98.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.11.2024, DJE 02.12.2024; TJMT, Apelação Cível no 1053395-80.2020.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 28.05.2025, DJE 02.06.2025; TJRS, AI no 70083948562, Rel. Des.
Jucelana
Lurdes Pereira dos Santos, j. 23.04.2020. (N.U 1026006-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Outrossim, a
inversão do ônus da prova prevista no artigo 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001 não é automática, dependendo da demonstração de verossimilhança na alegação de usura, o que não se verifica nos autos.

A mera alegação de que os juros são elevados não configura agiotagem, sendo necessária a apresentação de elementos concretos que evidenciem a prática de cobrança extorsiva de juros em patamar manifestamente incompatível com a taxa legalmente permitida.

No caso concreto, o apelante limitou-se a fazer alegações genéricas de agiotagem sem trazer qualquer início de prova material que justificasse a inversão do ônus probatório.

Portanto, não houve cerceamento de defesa, mas sim o exercício regular do dever de julgar a lide quando o conjunto probatório documental já se mostrava suficiente para o deslinde da causa
.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Luciano Galvin Mohammad contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de
Campaglo
Transportes Ltda, mantendo a exigibilidade integral do título executivo extrajudicial consubstanciado em instrumento particular de confissão de dívida e notas promissórias, ao fundamento de que o título é dotado de liquidez,
certeza e exigibilidade, sendo desnecessária a comprovação da causa debendi, inexistindo prova de agiotagem, sendo válida a garantia prestada por devedor confesso sem necessidade de outorga uxória, e não havendo demonstração adequada de excesso de execução.

O apelante
argumenta
que o título executivo é inexigível por ausência de comprovação da efetiva entrega dos valores mediante transferências bancárias, que houve prática de agiotagem mediante cobrança de juros abusivos capitalizados e aplicação indevida da taxa DI, que a garantia é nula por ausência de outorga uxória e que há excesso de execução.

Defende que a ausência dos comprovantes de transferência bancária compromete a liquidez do título, que os juros capitalizados somados à correção pela taxa DI configuram usura, que a inversão do ônus da prova é aplicável ao caso por força da Medida Provisória no 2.172-32/2001, que a ausência de outorga uxória invalida a garantia prestada e que os cálculos apresentados demonstram pagamento a maior.

Requer a reforma integral da sentença para reconhecer a nulidade do título executivo, declarar a nulidade da garantia prestada, reconhecer a prática de agiotagem com declaração de nulidade das estipulações abusivas, acolher a alegação de excesso de execução ou, subsidiariamente, determinar a produção de prova pericial contábil e a exibição dos comprovantes de transferência bancária.

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o título executivo é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo desnecessária a comprovação da
causa debendi
em confissão de dívida, que inexiste prova de agiotagem, que a garantia prestada por devedor confesso é válida sem necessidade de outorga uxória e que não há excesso de execução demonstrado mediante memória de cálculo adequada.

Sustenta que o apelante confessou expressamente ter recebido a quantia líquida e certa, que o título basta por si mesmo em razão de sua autonomia e abstração, que as partes pactuaram livremente os encargos contratuais em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, que o apelante não comprovou a prática de agiotagem, que a ausência de outorga uxória não invalida a obrigação do devedor confesso e que os cálculos apresentados pelo apelante são unilaterais e desprovidos de fundamento técnico.

Passo à análise das teses recursais.

2)
Inexigibilidade do título executivo

A controvérsia recursal
meritória
envolve múltiplos fundamentos que conduzem à mesma pretensão de desconstituição do título executivo, razão pela qual serão analisados conjuntamente neste capítulo decisório.

O apelante sustenta que o título executivo é inexigível por ausência de comprovação da efetiva entrega dos valores mediante transferências bancárias, que houve prática de agiotagem mediante cobrança de juros abusivos capitalizados e aplicação indevida da taxa DI, que a garantia é nula por ausência de outorga uxória e que há excesso de execução.

Pois bem.
Quanto à alegada inexigibilidade do título por ausência de comprovação da efetiva entrega dos valores, a tese não se sustenta.

O instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade independentemente da demonstração da causa debendi.

A confissão de dívida opera o reconhecimento da obrigação pelo devedor, tornando despicienda a prova da origem do numerário para fins de exequibilidade do título.

O apelante confessou expressamente
ter se permitido ser o “
avalista/fiador que assinou o termo de confissão de dívida executado a pedido do seu suposto “amigo”, único administrador da empresa devedora GALVAO, o Sr. Sebastião Mauricio Galvão, com base na confiança e camaradagem, sem se atentar, contudo, nas minúcias e entrelinhas do contrato
” (ID.
335598523
– p. 4).

No caso, tendo o Recorrente firmado
o instrumento
executado
, o devedor assume a dívida como própria, tornando desnecessária, para fins de exequibilidade, a comprovação da origem do numerário.

Nesse sentido:

Civil e processual. Ação de execução por quantia certa. Embargos à execução julgados improcedentes. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pelos
embargantes .
Não incidem em embargos à execução os efeitos da revelia em razão do silêncio dos exequentes, sendo dos embargantes o ônus de provar eventual vício (coação, no caso concreto) que implique a extinção da execução e a desconsideração do título executivo apresentado, ônus dos quais não se desincumbiram no caso concreto. Tese da ausência de prova da transferência do numerário pela embargada aos embargantes que não pode ser acolhida, porque não dependem de prova os fatos "admitidos
no processo como incontroversos" (art. 374, III, CPC). RECURSO
DESPROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10242729520238260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Mourão Neto, Data de Julgamento: 17/09/2024, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)

Outrossim, é de se destacar que restou incontroverso no feito a existência de pagamento
realizados por mais de 18 meses
, além de pagamento
em dezembro
de
2022.

Com isso, s
e houve pagamento reiterado, a discussão sobre “entrega do numerário”
não merece prosperar.

Quanto à alegada prática de agiotagem, a tese também não prospera.

É que a
agiotagem, entendida como a cobrança de juros extorsivos e incompatíveis com a taxa legalmente permitida, deve ser demonstrada mediante prova robusta e inequívoca, não bastando meras alegações genéricas ou cálculos unilaterais elaborados pela parte interessada.

No caso concreto, o apelante não trouxe aos autos qualquer início de prova material que evidenciasse a prática de cobrança extorsiva de juros em patamar manifestamente incompatível com a taxa legalmente permitida.

O apelante sustenta que houve capitalização indevida e aplicação da taxa DI,
porém
não
demonstrou de forma
técnica
a
taxa efetiva mensal praticada
, sendo que
sequer
há
prova de juros
alegadamente exorbitantes
.

A mera alegação de que os juros são elevados não configura agiotagem, sendo necessária a apresentação de elementos concretos que evidenciem a prática de cobrança extorsiva de juros em patamar manifestamente incompatível com a taxa legalmente permitida.

No caso concreto, o apelante limitou-se a fazer alegações genéricas de agiotagem sem trazer qualquer início de prova material que justificasse a inversão do ônus probatório, conforme expressamente consignado na sentença recorrida.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO TÍTULO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução, na qual foram julgados improcedentes os pedidos da embargante e mantida a exigibilidade de nota promissória.
A parte embargante alega que a dívida decorre de empréstimo com juros abusivos (agiotagem) e que o título não teria força executiva, requerendo também a concessão da justiça gratuita. O juízo a quo rejeitou as alegações e manteve a execução, inclusive com penhora parcial de proventos previdenciários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota promissória executada possui força executiva diante da alegação de ilicitude na origem da obrigação (agiotagem); e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e abstração, sendo possível discutir a causa debendi apenas entre as partes originárias, nos termos do art. 917, VI, do CPC. 4. A mera admissão da origem do título em contrato de mútuo não configura confissão de ilicitude, pois o mútuo entre particulares é negócio jurídico lícito, nos termos do art. 586 do Código Civil. 5. A alegação de agiotagem atrai o ônus da prova à parte que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo cabível a inversão desse ônus sem a presença de indícios mínimos de verossimilhança. 6. Inexistem provas robustas nos autos que demonstrem a prática de juros usurários ou coação, sendo a prova testemunhal frágil e insuficiente. 7. A nota promissória preenche os requisitos legais e é dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 783 do CPC. 8. A concessão da justiça gratuita foi reconhecida com base na análise da situação financeira da apelante, servidora aposentada com proventos comprometidos por empréstimos e despesas médicas, conforme art. 98 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A nota promissória regularmente emitida entre partes originárias admite discussão da causa debendi, mas a alegação de agiotagem exige prova robusta da ilicitude, a ser produzida pelo devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, § 2o, 373, I e II, 783 e 917, VI; CC,
arts
. 188, I e 586; Decreto no 2.044/1908,
arts
. 54 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2339733/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023,
DJe
28.08.2023; TJMT, Apelação Cível no 1002560-98.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.11.2024, DJE 02.12.2024; TJMT, Apelação Cível no 1053395-80.2020.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 28.05.2025, DJE 02.06.2025; TJRS, AI no 70083948562, Rel. Des.
Jucelana
Lurdes Pereira dos Santos, j. 23.04.2020. (N.U 1026006-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Neste feito
, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a prática de agiotagem, limitando-se a apresentar cálculos unilaterais e alegações genéricas desprovidas de lastro probatório.

O apelante sustenta nulidade da obrigação por ausência de outorga conjugal, afirmando ter firmado o título na qualidade de avalista.

A tese
, no entanto,
não procede.

O aval prestado em nota promissória constitui garantia cambial autônoma, regida por legislação especial
, não se confundindo
com fiança civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a exigência de outorga prevista no art. 1.647, III, do Código Civil não se aplica automaticamente aos avais prestados em títulos de crédito típicos, sob pena de comprometer a segurança e a circulação cambial
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO .
AVAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE.
1 .
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a exigência da outorga conjugal não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio.
Precedentes .
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1725638 SP 2020/0167094-8, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2022)

Assim, inexiste vício capaz de comprometer a validade do título.

Por fim, o
apelante alega que o valor cobrado na execução é manifestamente superior ao efetivamente devido
.

Contudo,
o
apelante não logrou êxito em demonstrar a cobrança excessiva praticada pela apelada
.

O artigo 917, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabelece que, havendo alegação de excesso de execução, o executado deve apresentar o valor que entende devido, o que não foi adequadamente cumprido pelo apelante.

A sentença recorrida consignou expressamente que é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo adequada.

A respeito:

ementa: direito processual civil. apelação cível. embargos à execução. contrato de confissão de dívida. ausência de demonstrativo discriminado do excesso. ônus probatório do embargante. encargos contratuais dentro dos limites legais. recurso desprovido. i. caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos pelos recorrentes, os quais alegaram excesso de execução com base na ausência de clareza sobre os débitos confessados, bem como na suposta cobrança de encargos abusivos. A sentença reconheceu a validade do título executivo e a ausência de demonstração do valor correto por parte dos embargantes.
ii
. questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o embargante pode alegar excesso de execução sem apresentar demonstrativo discriminado do valor que entende devido; (
ii
) saber se a ausência de documentos que demonstrem a
origem da dívida compromete a liquidez do título executivo; (
iii
) saber se houve abusividade nos encargos contratuais aplicados no contrato de confissão de dívida.
iii
. razões de decidir 3. Nos termos do art. 917, §3o, do CPC, o embargante deve apresentar demonstrativo do valor correto que entende devido quando alega excesso de execução; a ausência dessa memória de cálculo impede a análise do mérito da alegação. 4. O contrato de confissão de dívida, acompanhado da planilha de cálculo, confere certeza, liquidez e exigibilidade à execução. A ausência de documentos anteriores à confissão não retira sua força executiva. 5. Não há abusividade nos encargos previstos no contrato, que estipulam juros de 1% ao mês e multa de 10%, sem previsão de comissão de permanência. O ônus da prova do excesso ou da ilicitude dos encargos recaía sobre os embargantes, que não produziram prova técnica.
iv
. dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 917, §3o, do CPC, a apresentação de demonstrativo atualizado com o valor que o embargante entende correto, sob pena de rejeição da pretensão. 2. A confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial válido e suficiente para embasar a execução, sendo desnecessária a juntada dos documentos anteriores à confissão. 3. A estipulação contratual de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10%, na ausência de comissão de permanência, está dentro dos limites legais e não configura abusividade.” (N.U 1023651-35.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Portanto, não há
demonstração de
excesso de execução, devendo ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os embargos à execução.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando a preliminar, e, no
mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026